Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO NÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da complexidade da causa.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente é pensionista e, desde janeiro de 2024, vem recebendo descontos mensais em seu contracheque, no valor de R$ 113,52. Em contato com o banco réu/recorrido, foi informada a acerca da emissão de cédula de crédito bancário. Não obstante, afirma que não contratou o referido empréstimo, bem como no instrumento de contrato consta endereço diverso daquele em que reside, o que apontaria a existência de fraude.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “as assinaturas são bem parecidas com a da CNH apresentada pela autora, de modo que somente um profissional devidamente qualificado para tanto seria capaz de aferir a veracidade das assinaturas. Assim, é imperiosa a realização de perícia, nos termos do art. 464 do CPC, uma vez que este juízo não tem condições de fazer uma análise conclusiva da questão controvertida, sem o auxílio do perito grafotécnico”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a desnecessidade de perícia grafotécnica, uma vez que o recorrido não apresentou provas de que o valor mutuado teria sido creditado na conta bancária da recorrente.
6. Contrarrazões ao ID 63146902.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça inaugural, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. Ao analisar cuidadosamente os autos percebo que, ante a aparente similitude das assinaturas constantes da carteira de identidade da recorrente (ID 63146860) e do contrato de ID 63146884 - Pág. 7, não ficou evidente a falsificação grosseira, de modo a impedir a sua verificação apenas de forma visual.
10. Portanto, entendo que é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade da assinatura no contrato de empréstimo com descontos em benefício de pensão. Assim, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade, sobretudo porque a recorrente também não apresentou o extrato bancário contemporâneo à data de contratação do empréstimo consignado, a fim de corroborar a alegação de que não teria recebido a citada quantia.
11. Não passa percebido deste relator a semelhança da assinatura utilizada para subscrever a procuração de ID 63146859 com a assinatura posta no instrumento contratual, de modo que não se pode concluir pela sua veracidade sem a análise de um especialista habilitado para tanto.
12. No caso dos autos, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo grafotécnico para identificar eventual similitude das assinaturas, a fim de verificar se houve fraude, bem como falha na prestação de serviços do banco recorrido. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo imperioso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes. Precedentes: (Acórdão 1391712, 07014985320218070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.12.2021, publicado no PJe: 15.12.2021; Acórdão 1668515, 07023216920228070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no PJe: 6.3.2023).
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.